Tribunal: TJBA
Processo: 8140062-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140062-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALVES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO FORMULADO NA FORMA SIMPLES. EXCLUSÃO DA DOBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas p
ela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e JORGE ALVES DE SOUSA contra
a
sentença que reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista no bojo de contrato de financiamento e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. A
I
nstituição
F
inanceira alegou legalidade da contratação e inexistência de má-fé. O
A
utor insurgiu-se contra o valor fixado a título de honorários, pleiteando a majoração por equidade, com base na tabela da OAB/BA.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a contratação de seguro prestamista no âmbito de contrato de financiamento sem destaque e consentimento específico;
e
estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos e se os honorários advocatícios devem ser majorados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de seguro prestamista inserida no mesmo instrumento do contrato de financiamento, sem apresentação destacada ou opção clara de recusa, viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato acessório.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 972, firmou tese no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando a hipótese como venda casada.

5.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme decidido no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS (Tema 929/STJ).

6.
Contudo, a devolução em dobro não pode ser aplicada quando o pleito inicial é restrito à restituição simples, por força do princípio da adstrição ao pedido (art. 492 do CPC), impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

7.
Quanto aos honorários de sucumbência, resta constatada a irrisoriedade do valor fixado com base no percentual da condenação (R$ 680,00), enquanto que o valor atribuído à causa está em descompasso ao que estabelece o art. 292, II, parte final, do CPC, não havendo óbice à sua correção.

8. Constatado o irrisório proveito econômico e baixo o valor de causa, cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os critérios legais do § 2º, estando a hipótese dos autos a recomendar a majoração, com a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos parcialmente providos.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.11.2017; STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1076, AgInt no AREsp 1972794/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão

(Simultâneas)
nº 8140062-33.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
s/Apelados

AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e JORGE ALVES DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S
RECURSO
S
.